Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONTATO POR TELEFONE DA SERVENTIA DO JUÍZO COM O APENADO NÃO CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o rol taxativo descrito no art. 117 do Código Penal, a interrupção da prescrição precede do início ou da continuidade do cumprimento da pena e não do contato da secretaria do Juízo da Execução com o apenado, sem a devida certidão de continuidade da execução pelo pagamento da prestação da pena restritiva de direitos.
2. O mero contato telefônico ao requerente não é bastante para a interrupção da prescrição, haja vista a ausência de previsão legal, perfazendo uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.
3. O último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 31/10/2019 (data do trânsito em julgado para a acusação) e, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117, V, do Código Penal), demonstrando que houve o transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos (art. 115 do CP). Assim, a decisão agravada deve ser reformada com a extinção da punibilidade, restando prescrita a pretensão executória da pena.
4. Recurso provido.